Tribunal: TJDFT
Processo: 0716272-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVOLVIMENTO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. RECURSO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 . Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca do mérito do acórdão, sendo certo que, ainda que para fins de prequestionamento, o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2 . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.